Tribunal: TCU
Processo: 020.731/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6763/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame do (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.731/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Clara Lippi (XXX.958.797-XX); Maria Cristina Lima de Oliveira (XXX.067.647-XX); Maria Eliza Steling Rego (XXX.752.677-XX); Maria Julia Nascimento Sousa Ramos (XXX.505.767-XX); Maria Madalena Soares de Souza Esteves (XXX.478.617-XX); Mariana Alves Goncalves (XXX.009.317-XX); Mariana Aparecida Brozoski (XXX.995.898-XX); Mariana Arruda Camara Ferreira da Silva (XXX.609.927-XX); Mariana Mello Pereira da Silva (XXX.030.747-XX); Mariana Pereira Cabanel (XXX.029.017-XX); Marilia Fagury Videira Marceliano Alves (XXX.587.102-XX); Marina Cortez Paulino (XXX.825.557-XX); Marina Fernandes Bueno (XXX.125.327-XX); Marina Sodre Mendes Barros (XXX.988.107-XX); Marisol Rodriguez Goia (XXX.147.667-XX); Marselle Soares dos Santos Klem de Mattos (XXX.304.537-XX); Marta Maria Alonso de Siqueira (XXX.063.587-XX); Mateus Thomaz Bayer (XXX.335.217-XX); Matheus Odorisi Marques (XXX.384.587-XX); Mauriceia da Silva Machado Godoi (XXX.670.486-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.